Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702953-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO GARCIA DUARTE DE PAIVA APELADO: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIANO GARCIA DUARTE DE PAIVA em face da sentença (Doc. Num. 21502110) por meio da qual o MM Juiz a quo, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702953-05.2020.8.07.0007, ajuizada pelo CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA – ME em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial, em dispositivo assim redigido, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré no pagamento ao autor do valor constante dos cheques de ID Num. 57663916, ou seja, R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de emissão do título e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” (Doc. Num. 21502110 - Pág. 2). O Réu, em suas razões recursais (Doc. Num. 21502116) pleiteia a concessão da gratuidade de Justiça e a reforma da sentença vergastada. Sem preparo. Em contrarrazões (Doc. Num. 21502122), o Apelado propugna o desprovimento da Apelação. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do presente recurso de Apelação por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que intempestivo. O recurso foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de admissibilidade. Com efeito, em consulta ao sistema PJe deste Tribunal e conforme certidão de ID Num. 21502114, é possível verificar que a sentença objurgada foi disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 06/10/2020 (terça-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização eletrônica do decisum, qual seja, no dia 07/10/2020 (quarta-feira). Considerando o disposto no art. 219 do Código de Processo Civil e que no dia 12/10/2019 não houve expediente forense em virtude de feriado, tem-se que o prazo recursal, portanto, correu da seguinte forma: 1o dia – 08 de outubro de 2020 (quinta-feira); 2o dia – 09 de outubro de 2020 (sexta-feira); 3o dia – 13 de outubro de 2020 (terça-feira); 4o dia – 14 de outubro de 2020 (quarta-feira); 5o dia – 15 de outubro de 2020 (quinta-feira); 6o dia – 16 de outubro de 2020 (sexta-feira); 7o dia – 19 de outubro de 2020 (segunda-feira); 8o dia – 20 de outubro de 2020 (terça-feira); 9o dia – 21 de outubro de 2020 (quarta-feira); 10o dia – 22 de outubro de 2020 (quinta-feira); 11o dia – 23 de outubro de 2020 (sexta-feira); 12o dia – 26 de outubro de 2020 (segunda-feira); 13o dia – 27 de outubro de 2020 (terça-feira); 14o dia – 28 de outubro de 2020 (quarta-feira); 15o dia – 29 de outubro de 2020 (quinta-feira). Nesse contexto, a Apelação é intempestiva, uma vez que a petição recursal somente foi protocolizada no dia 30/10/2019 (Doc. Num. 21502116), quando já havia, portanto, expirado o prazo recursal. A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao seu regular processamento, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EQUÍVOCO. REGISTRO ELETRÔNICO DE ANDAMENTO PROCESSUAL. INTERNET. INCABÍVEL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO. DJE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Para o conhecimento da apelação é necessário o preenchimento de alguns dos pressupostos de admissibilidade recursal, e o principal deles é o prazo para sua interposição, que é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o c/c art. 219, ambos do NCPC. 2. ‘I - Protocolizada a petição recursal além do prazo estabelecido no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil de 2015, a apelação é manifestamente intempestiva’. (Ac. n.966201, 20150710144888APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julg.: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308). 3. "É responsabilidade do patrono da causa acompanhar os atos do processo e cumprir os prazos processuais fixados através da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não sendo justa causa o erro nos lançamentos dos registros feitos na Internet". (Ac. n.639841, 20120020146904AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, Data de Julg.: 07/11/2012, Publicado no DJE: 14/12/2012. Pág.: 1113). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1075293, 20150710181272APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 316/318 - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A apelação interposta após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, é intempestiva, o que enseja o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 2. Os honorários de advogado devem ser fixados de acordo com o Código de Processo Civil em vigor no ato da prolação da respectiva sentença, momento em que pode ser exercida a pretensão ao recebimento do referido valor, ficando também constituída a dívida da parte vencida em face do advogado da parte vencedora. 3. É incabível o arbitramento de honorários de advogado nos limites percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, no caso em que o montante do valor se mostrar exorbitante diante da análise do labor desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Nessa situação, para o arbitramento dos honorários de advogado, o Juiz deverá adotar o princípio da proporcionalidade previsto no art. 8o do CPC. 4. Recurso da autora não conhecido. 5. Recurso do réu conhecido e provido.” (Acórdão n.1084876, 20100110813489APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.: 246/257 – grifei) O recurso em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade. Com essas considerações, não conheço da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 02% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador